Tribunal: TJMT
Processo: 1028388-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028388-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMARA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 714.868.334-38 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.141.003/0001-12 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

SAMARA DE OLIVEIRA BARBOSA

interpõe
agravo interno
(Id 201552685) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS apresentou suas contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 203138677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO (CARTÃO DA BRADESCARD S.A.). INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, diante do robusto conjunto de provas, notadamente o contrato que deu origem ao débito, o termo de cessão de crédito que culminou na inscrição em órgão de proteção de crédito, entre outros, ficou comprovada não só a existência da relação jurídica entre a reclamante e a empresa cedente, mas também a ligação entre a referida requerente e a requerida.

Sendo legítima a inscrição, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente o dano moral.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAMARA DE OLIVEIRA BARBOSA contra sentença prolatada pelo 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau que o recorrido não comprovou a origem do débito, tampouco a relação com a recorrente.

Assim, requer o acolhimento do recurso para reconhecer a inexistência do débito e condenar o recorrido à compensação por danos morais.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Sobre o tema, as Turmas Recursais têm reiteradamente adotado o entendimento de que, para a exigibilidade do débito pela parte reclamada, é imperativa a apresentação do contrato original do débito e do termo de cessão de crédito. E, após proceder à releitura dos autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isto porque, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, o termo de cessão de crédito, o contrato original, a biometria facial e as faturas, sendo prescindível a cumulatividade dos elementos citados, ficou comprovada a origem do débito, a relação jurídica entre as partes e a legitimidade da recorrida para inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Registro ainda que, em casos idênticos, este tem sido o entendimento deste Relator, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E SELFIE APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO (CARTÃO DE CRÉDITO PICPAY). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado de Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu, verifica-se que o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da autora da ação, acostou aos autos fotografia da documentação pessoal e selfie (biometria facial) enviadas na contratação do cartão de crédito PicPay, bem como faturas de sua utilização, não havendo que se falar em juntada de contrato assinado fisicamente, por se tratar de relação com banco 100% digital.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021770-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Comprovada a inadimplência e sendo legítima a inscrição, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, do dano moral.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso, eis que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC, diante da eventual concessão da gratuidade de justiça.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024